Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-18.2021.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional com pedido subsidiário de resolução do contrato. Demanda ajuizada após 23 anos de contribuição. Excessiva desvantagem ao consumidor. Inadmissibilidade. Inexistência de onerosidade excessiva que autorize a denúncia do plano. Risco da atividade. Recurso desprovido.